Tribunal: TJDFT
Processo: 0724433-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724433-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEMUEL COSTA E SILVA AGRAVADO: DEMEVAL DOMINGOS FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Lemuel Costa e Silva em face da r. decisão (ID 96974374 na origem) que, nos autos da Ação movida por Demeval Domingos Filho, deferiu a tutela de urgência requerida para determinar a reintegração de posse do Agravado no posto de gasolina objeto da lide. Alega, em resumo, que não há motivos que justifiquem a reintegração de posse. Admite alguns atrasos com as obrigações pecuniárias decorrentes do contrato, que imputa aos prejuízos causados pela pandemia da Covid-19, mas afirma que está em dia com tais obrigações, sustentando que o desconto no aluguel deve prevalecer. Destaca que também não há inadimplemento em relação ao contrato de exclusividade para venda de combustíveis firmado com a empresa Raízen Combustíveis S/A. Assevera que não houve cessão do contrato a terceiros e que há benfeitorias realizadas pelo Agravante que lhe dão direito de retenção. Confirma ser o autor do anúncio para a venda das operações do posto, mas que não houve interessados, razão pela qual esse fato não constitui descumprimento contratual. Ao argumento de haver onerosidade excessiva e caso fortuito, pleiteia que o pagamento da prestação contratual permaneça com desconto, no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito de o Agravante alegar que está em dia com o pagamento das prestações do contrato de arrendamento (ID 27711769), evidencia-se da própria argumentação contida no recurso e dos comprovantes de depósito (ID 27711762) que ele insiste em continuar pagando valor aquém do ajustado. Conforme exposto pelo Autor na inicial, a redução do valor da prestação de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), acordado entre as partes durante a pandemia, valeria somente até o mês de dezembro de 2020. Sem embargo dos prejuízos econômicos decorrentes da pandemia, esgotado o prazo do desconto no valor do arrendamento, o Agravante deveria cumprir integralmente com a obrigação contratual ou, caso insatisfeito, buscar provimento judicial que legitimasse nova redução da importância. Contudo, essa manifestação jurisdicional refoge aos limites objetivos da ação de origem. Embora, a princípio, não considere que o anúncio da intenção de venda das operações do posto, por si só, gere descumprimento contratual, o próprio Agravante confessa que deixou de figurar no contrato social da sociedade “Auto Posto Rede 101 Ltda”, criada para administrar as operações do posto (cláusula primeira, parágrafo quarto, do contrato), situação que revela ato ofensivo à boa-fé contratual e, assim, ao disposto na cláusula décima da avença (ID 27711769, fl. 4). Em relação às alegadas benfeitorias, a cláusula oitava do contrato veda a realização de qualquer dessas sem anuência expressa do Arrendador e, pela descrição dos supostos melhoramentos efetuados pelo Agravante (ID 27710155, fls. 17/18), não é possível extrair qualquer circunstância que impedisse a colheita da autorização. Desse modo, nesta fase de análise perfunctória, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator